Tribunal: STF
Processo: Rcl 83953
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 



    Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por : DROGARIA CIDADE LTDA., com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0020443-28.2022.5.04.0013.



    A reclamante sustenta que “atualmente, o processo trabalhista encontra-se em fase de execução de sentença, tendo sido iniciados os atos executórios contra a Reclamante. Diante do reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da Repercussão Geral no Tema 1389 – que trata justamente da licitude da contratação de pessoa jurídica ou autônomo para prestação de serviços e da eventual fraude a vínculos de emprego –, a Reclamante peticionou nos autos da execução trabalhista requerendo o sobrestamento (suspensão) do processo executivo até o julgamento final do Tema 1389 pelo STF, em observância à determinação emanada daquela Corte no ARE 1.532.603/PR” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “a autoridade reclamada negou o pedido de suspensão (...) [quando] indeferiu o requerimento de sobrestamento, ao argumento de que o feito já se encontrava acobertado pela coisa julgada” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “o fato de a decisão trabalhista principal haver transitado em julgado não impede o manejo da Reclamação no caso em tela. Trata-se aqui de impugnação a ato judicial (despacho/decisão de execução) superveniente ao trânsito em julgado, que descumpre determinação expressa do STF” (fl. 3, e-doc. 1). 



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 10):



    “Nada a deferir quanto ao sobrestamento da tramitação da ação, uma vez que, nos presentes autos, não se discute mais licitude da forma de contratação, ante o trânsito em julgado na fase de conhecimento. 



    Fica a União intimada para ciência dos cálculos apresentados pela parte autora no id:aa307fc, pelo prazo de 10 dias, na forma e pena do art. 879 § 3º da CLT.”



    Argumenta que “não há dúvida de que a demanda trabalhista subjacente se insere no escopo do Tema 1389. Toda a controvérsia gira em torno da alegação de vínculo empregatício fraudulento em contrato de prestação de serviços, visando reconhecimento de relação de emprego – exatamente a hipótese abrangida pelo Tema 1389” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Pede a reclamante, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, a procedência desta reclamação para determinar que a decisão que indeferiu a suspensão do processo de origem seja cassada.



    É o relatório. Decido.



     



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.



    No presente caso, conforme se observa na decisão reclamada, houve trânsito em julgado da decisão que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes e em observância ao que dispõe o art. 1.035, § 5º,  ”reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.



    Sendo assim, a determinação do Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR não alcança decisões judiciais transitadas em julgado como a espécie, pelo que não verifico violação ao precedente invocado. 



    Desse modo, verifico que a decisão reclamada não viola o procedente indicado como paradigma, pelo que, com fundamento no art. 21, parágrafo único do RISTF, julgo improcedente a presente Reclamação Constitucional.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente